Tribunal: TJDFT
Processo: 0718291-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pelo autor/embargante nos quais aponta vícios de omissão e de contradição no acórdão, porquanto o acórdão concluiu que "(...)o fraudador não detinha os dados do recorrido sendo explicito nos petitórios que os fraudadores sabiam que o embargante tinha conta no Banco embargado e confirmaram o nome do gerente da conta do embargado induzindo o mesmo ao erro realizando operação que não tinha conhecimento, visto que nunca tinha realizado transferência por Pix até a data da fraude".
3. O réu/embargado não apresentou contrarrazões.
4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. A omissão ocorre quando o Magistrado deixa de se pronunciar sobre ponto ou sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, o que ocorreu na hipótese, pois foram analisados todos os argumentos deduzidos pelas partes. Além disso, o Enunciado 159 do Fonaje prevê que "não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso".
6. A contradição capaz de justificar a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, ou seja, que se verifica entre as proposições e as conclusões, o que, de igual modo, não se verifica.
7. Assim, objetiva o embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. Além disso, pretende o embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
8.Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.
9. Embargos conhecidos e rejeitados.